Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-07.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703308-07.2018.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravados: Viação Planeta Ltda Viação Pioneira Ltda Viação Satélite Ltda Viação Alvorada Ltda – EPP Rodoviário União Ltda Viação Piracicabana S/A Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A Tex Transporte de Encomendas Expressas Ltda IAC Participações e Serviços Ltda Belatrix Participações S/A Comporte Participações S/A Renpet Participações S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (fls. 47-67, Id. 3553536 e fls. 1-5, Id. 3553538), nos autos do processo no 2018.01.1.003276-0, que deferiu parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para desconsiderar a personalidade jurídica das sociedades empresárias e anônimas Viação Alvorada Ltda, Viação Pioneira Ltda, Viação Planeta Ltda, Viação Cidade Brasília Ltda, Viação Satélite Ltda, Rodoviário União Ltda, Belatrix Participações S/A e Repent Participações S/A. A presente relação jurídica processual refere-se ao requerimento do Distrito Federal de desconsideração da personalidade jurídica de todas as sociedades empresárias e anônimas que afirma ser integrantes do grupo econômico denominado “Família Constantino de Oliveira” para o reconhecimento de responsabilidade em relação a débitos exigidos por meio de execução fiscal. No caso, verifica-se a existência de conexão do presente caso com as relações jurídicas processuais em curso nos autos dos agravos de instrumento no 0717825-51.2017.8.07.0000 e no 0702461-05.2018.8.07.0000. Os aludidos recursos foram distribuídos para a Eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu. No entanto, diante da mencionada conexão, em ambas as relações jurídicas processuais foi proferida decisão que reconheceu prevenção deste Relator para julgamento dos recursos em questão. Nesse sentido examinem-se as decisões proferidas respectivamente nos autos do processo no 0717825-51.2017.8.07.0000 (Id. 10269716) e no 0702461-05.2018.8.07.0000 (Id. 10269783): “Chamo o feito à ordem. Iniciado o julgamento do presente processo (ID 7518583), estes autos foram retirados da pauta da 21a Sessão Ordinária (ID 9856577). Consoante certidão de ID 9856577, estão associados ao presente agravo de instrumento os recursos AGI 0703308-07.2018.8.07.0000 e AGI 0703314-14.2018.8.07.0000, ambos de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Álvaro Ciarlini. Desta feita, considerando a existência de conexão entre os feitos, recomendável a reunião dos processos para que se evitem decisões conflitantes. Por tais razões, a fim de evitar decisões conflitantes e tendo em vista conexão destes autos com os processos 0703308-07.2018.8.07.0000 e 0703314-14.2018.8.07.0000, distribuídos ao eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, em data precedente, determino a anulação do julgamento iniciado e ordeno posterior encaminhamento deste feito ao juízo prevento com as adequações de praxe no sistema informatizado e autuações. Publique-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) “Chamo o feito à ordem. Consoante certidão de ID 9854629, estão associados ao presente agravo de instrumento os recursos AGI 0703308-07.2018.8.07.0000 e AGI 0703314-14.2018.8.07.0000, ambos de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Álvaro Ciarlini. Desta feita, considerando a existência de conexão entre os feitos, recomendável a reunião dos processos para que se evitem decisões conflitantes. Nesse sentido, observo que o AGI 0703314-14.2018.8.07.0000 foi distribuído em 17/04/2018 ao Desembargador Álvaro Ciarlini, sendo que em 12/05/2018 nele proferiu decisão, ao passo que este processo foi distribuído somente em 19/02/2019. Por tais razões, a fim de evitar decisões conflitantes e tendo em vista conexão destes autos com os processos 0703308-07.2018.8.07.0000 e 0703314-14.2018.8.07.0000, distribuídos ao eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, em data precedente, determino à Secretaria o encaminhamento deste feito ao juízo prevento com as adequações de praxe no sistema informatizado e autuações. Publique-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que houve a interposição de agravo interno contra as decisões que reconheceram a existência de prevenção. Assim, diante da necessidade de julgamento conjunto do presente recurso com aqueles em trâmite nos multicitados autos, é necessário aguardar o julgamento dos referidos agravos internos. Feitas essas considerações, determino a suspensão do curso processual até que ocorra o julgamento dos agravos internos interpostos nos autos dos processos no 0717825-51.2017.8.07.0000 e no 0702461-05.2018.8.07.0000. Publique-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator